Tribunal: TJBA
Processo: 8039533-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039533-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GEIZIANE PRATES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SYLAS SANTANA DUARTE

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI

ACORDÃO

Ementa: Direito do Consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Cirurgia abdominoplastia reparadora após perda de peso decorrente de cirurgia bariátrica. Procedimento não estético. Relatórios médicos comprovando necessidade. Direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. Abusividade da recusa. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que negara pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual a autora, após perder mais de 38kg em decorrência de cirurgia bariátrica, pleiteia que o plano de saúde autorize e custeie procedimento cirúrgico reparador (abdominoplastia) para retirada de excesso de pele;

2. Relatórios médicos e exames anexados ao processo atestam a indicação clínica do procedimento e os riscos à saúde e ao bem-estar da autora, afastando a alegação de finalidade meramente estética;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é abusiva a negativa do plano de saúde em autorizar e custear cirurgia reparadora decorrente de grande perda de peso, indicada por prescrição médica, sob o fundamento de tratar-se de procedimento estético;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à saúde possui natureza de direito fundamental e social, previsto nos arts. 6º e 196 da CF/1988, sendo corolário da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/1988);

5. A jurisprudência reconhece que cirurgias reparadoras pós-bariátrica não se enquadram como procedimentos meramente estéticos quando comprovada sua necessidade médica, devendo o plano de saúde custeá-las;

6. A negativa de cobertura viola a finalidade do contrato de assistência à saúde, que é a preservação da vida e da integridade física, não cabendo à operadora substituir a indicação da equipe médica responsável;

7. Em situações de risco à saúde física e psicológica da paciente, configura-se o periculum in mora, legitimando a concessão da tutela de urgência para autorizar o procedimento;

8. Precedentes desta Corte asseguram a realização de cirurgias reparadoras em casos análogos, reconhecendo a abusividade da recusa das operadoras de saúde;

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido, para confirmar a liminar e determinar que o plano de saúde autorize e custeie, no prazo de três dias, a cirurgia reparadora indicada, sob pena de multa diária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8039533-38.2025.8.05.0000, em que é agravante
GEIZIANE PRATES DE OLIVEIRA
e agravada
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.